Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708768-32.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE RONALDO DE ANGELIS RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE. TRANSFERÊNCIA PARCIAL DE VALOR PARA TERCEIROS DEPOIS DE 5 DIAS. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. 2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito. 3. Na hipótese, o autor ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito sob a alegação de que, em 7/6/2024, foi vítima de fraude ao receber ligação de preposto da empresa Nexus Tecnologia, oferecendo proposta de cancelamento de dois cartões de crédito mantidos junto ao Banco BMG. Sustentou que foi induzido a fornecer seus dados pessoais, os quais foram utilizados para contratação de empréstimo não solicitado. Narrou que três dias depois verificou o depósito de R$5.002,87 em sua conta, e novamente foi convencido pelo fraudador a transferir a quantia para conta da empresa Nexus Tecnologia. 4. O acervo probatório, entretanto, não corrobora as alegações do autor. Não há prova do contato ou do número do telefone utilizado pelo correspondente bancário, tampouco das tratativas que antecederam o negócio. 5. O valor do empréstimo (R$5.002,87) foi depositado em 7/6/2024 na conta bancária do autor que, em 10/06/2024, tentou transferir via pix a quantia para outra conta de sua titularidade, mas o valor foi estornado. Em 12/6/2024, o autor fez uma transferência para Nexus Tecnologia, de R$3.890,00, e outra para ele próprio, de R$1.100,00 (ID 68958884). 6. A ausência de prova das tratativas com o correspondente bancário, somado ao fato de que o autor tentou transferir para si mesmo o valor emprestado, demorou cinco dias para fazer a transferência para a Nexus e manteve parte do empréstimo, não permite concluir que houve atuação fraudulenta na celebração do negócio. 7. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato celebrado pelo autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado. 9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao art. 1o, inciso III, art. 5o, incisos XXXII e LV e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal, ao impor ao consumidor idoso as consequências de um negócio jurídico fraudulento e negar a proteção consitucional. Aponta pela responsabilidade da Instituição Bancária frente ao dano causado ao recorrente e afirma que o golpe sofrido pela recorrente, que é pessoa idosa, decorreu de falha na prestação de serviço. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ele debatido apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Ademais, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela culpa exclusiva da Instituição Financeira, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal